Tribunal: TJBA
Processo: 8042287-21.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042287-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA FALCAO MENDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. EXTENSÃO AOS ASSOCIADOS DA AFPEB. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. CARÁTER GENÉRICO DA AFPEB. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1119 DO STF. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI DO ART. 485, INC. VI DO CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042287-21.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MIRIAN COSTA FALCAO MENDES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o feito, sem resolução o mérito , nos termos do voto do relator. Salvador, .